Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITO AUTOMÁTICO. PARCELAS DE SEGURO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR AMBOS OS RÉUS. VERIFICADA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Os apelados se enquadram como fornecedores de serviço, nos termos do art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De outro lado, o apelado é consumidor em relação ao Banco Bradesco (art. 2o) e, quanto à Paulista - Serviços de recebimento e pagamentos Ltda. (PServ), é consumidor por equiparação, denominado doutrinariamente de bystander (art. 17).
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
3. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
4. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
5. Na hipótese, os réus não se desincumbiram de comprovar a validade do contrato firmado nem a autorização do autor para a cobrança dos valores por meio de débito automático. Demonstrada a falha na prestação de serviço e ausência de excludente de responsabilidade civil, os réus devem ressarcir os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor.
6. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. Na parte final do dispositivo, exclui-se a sanção civil em caso de “engano justificável”. Não é qualquer engano que exclui o dever de restituir em dobro. Deve ser justificável.
7. No caso, não houve engano justificável por parte dos réus: a cobrança indevida, sem respaldo contratual, vai de encontro ao dever de boa-fé objetiva. Assim, houve falha - injustificável - na prestação do serviço. Os valores indevidamente descontados deverão ser ressarcidos em dobro.
8. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
9. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. As cobranças indevidas, a perda de tempo e a privação material do autor configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação. Acrescente-se que o autor é trabalhador de baixa renda e qualquer desconto indevido impacta diretamente sua subsistência e de sua família - o que intensifica o abalo psicológico sofrido (art. 375, do Código de Processo Civil). Danos morais fixados.
10. Recurso conhecido e provido.